Tribunal: TJSP
Processo: 2258619-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014, 2.016 e 2.017 - Pagamento extrajudicial do débito principal - Prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios – Decisão que determina a inclusão do advogado no polo ativo da ação, impondo-lhe o recolhimento das despesas para intimação da executada – Legitimidade concorrente do advogado e da parte -

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014, 2.016 e 2.017 - Pagamento extrajudicial do débito principal - Prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios – Decisão que determina a inclusão do advogado no polo ativo da ação, impondo-lhe o recolhimento das despesas para intimação da executada – Legitimidade concorrente do advogado e da parte - Desnecessidade de alteração do polo ativo – Art. 23 e 24, do EOAB – Decisão reformada, nessa parte – Antecipação das despesas postais pela Fazenda Municipal – Matéria que deve ser submetida à apreciação do Juiz de primeiro grau antes da eventual suspensão do feito em razão do Tema 1054/STJ - Recurso parcialmente provido, com observação.